Tribunal: TJMT
Processo: 1029846-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029846-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE MENEZES - CPF: 356.545.461-04 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), IRENE MARTINS JUNQUEIRA DE MENEZES - CPF: 249.257.641-87 (APELADO), AUGUSTO ROSA FILHO - CPF: 006.157.121-00 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS -
COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DO RÉU CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Apelação foi interposta no 15o dia útil, não há que se falar em intempestividade.

Realizada a prova oral e analisadas as teses defensivas da contestação, descabe alegar cerceamento de defesa.

Em Ação Reivindicatória, o fato decisivo para a caracterização da
posse

injusta
é a ausência de título hábil a legitimar a
posse
, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Reivindicatória manejada pelos apelados para conceder-lhes, em definitivo, a imissão na posse do imóvel descrito na inicial,

conferindo ao réu/apelante o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de não o fazendo, suportar a desocupação forçada. Condenou-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foram analisadas as teses defensivas da contestação.

No mérito, aduz que os requisitos para a procedência da Ação Reivindicatória não foram demonstrados, pois o Contrato de Aquisição da propriedade não comprova o domínio do imóvel.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de intempestividade da apelação. No mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso (id 159611217-pág. 01/16).

Deferi a justiça gratuita pleiteada ao recorrente (id 161798225-pág. 01/02).

É o relatório.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Preliminar de intempestividade do Recurso

A sentença proferida nos Embargos de Declaração manejado por ambas as partes foi publicada em 10/11/2022 (5a feira).

Os prazos processuais foram suspensos em:

- 14/11/22 (2a feira) ponto facultativo e 15/11/2022 (3a feira) feriado nacional;

- 24/11/22 (5a feira), 28/11/2022 (2a feira), 02/12/22 (6a feira), suspensos os prazos por força da Portaria TJMT/PRES/1070, de 30/09/2022, diante da participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo;

- em 05/12/2022 houve alteração do horário de expediente no Poder Judiciário em razão de jogo do Brasil na Copa do Mundo, motivo pelo qual os prazos processuais foram prorrogados para o primeiro dia útil subsequente;

- 08/12/2022 (5a feira) (feriado Dia da Justiça) e 09/12/2022 (sexta-feira) ponto facultativo.

Neste caso o 15o dia caiu em 13/12/2022. Logo, a Apelação é tempestiva.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O recorrente argui essa preliminar sob o argumento de que na sentença não foram analisadas as teses defensivas da contestação.

Suas alegações na peça contestatória se resumiram à não comprovação do domínio dos autores/apelados, à sua posse de boa-fé, uma vez que comprou o terreno por R$4.000,00 conforme demonstra O Contrato de Compra e Venda anexado aos autos, fez o aterramento e construiu a casa onde mora com sua família, bem como o pedido de ressarcimento pelas benfeitorias por ele realizadas.

Pleiteou a admissão de prova emprestada, produzida nos autos da Ação de Reintegração de Posse manejada pelos ora apelados contra ele, apelante, julgada improcedente, o que foi indeferido pelo Juiz.

Contudo, ao contrário do que alega, seus argumentos foram analisados na sentença e o magistrado entendeu que a posse do apelante era injusta, julgou procedente a demanda e indeferiu o pedido de indenização das benfeitorias.

Além disso houve a produção de prova oral, cuja audiência de instrução foi realizada em 10/05/2022.

Não ocorreu, portanto, o alegado cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões ajuizada pelos apelados em desfavor do apelante.

Narraram os autores que são proprietários do imóvel descrito no Livro no.2-EZ, folha 20, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, contendo 360m2, localizado na Rua Q, lote 12, quadra 07, loteamento Parque Atalaia, nesta Capital.

Disseram que o adquiriram no ano de 1985, junto à IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, conforme Contrato de Compra e Venda devidamente registrado na matricula do referido imóvel, mas por residirem em outra cidade, solicitaram a Horácio Ferreira de Brites que fosse até o imóvel com certa frequência para averiguar a necessidade de limpeza, bem como a sua ocupação.

Contudo, em 12 de setembro de 2012, Horácio foi surpreendido com o requerido/apelante residindo no imóvel, tendo construído sua casa sem qualquer conhecimento, nem tampouco autorização do proprietário.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes quanto à necessidade, para o sucesso da
Reivindicatória
, que o autor comprove o domínio, individualize o bem e demonstre a posse injusta do réu.

A questão suscitada pelo apelante diz respeito à não comprovação do domínio dos apelados e que sua posse é justa.

O domínio foi devidamente comprovado pela Escritura de
Compra e Venda do imóvel devidamente registrado no Livro no 2-EZ, folha 25, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT (id 159606629-pág. 01).

Já o réu/apelante alegou e demonstrou que adquiriu o terreno através do Contrato de Compra e Venda firmado em 18/09/2011 com Rodrigo Dias Gural, o qual afirmou ter a posse do imóvel.

Entretanto, as testemunhas ouvidas na audiência de instrução afirmaram que o mencionado vendedor jamais residiu no imóvel, apenas ajudava a limpar o terreno como todos os outros vizinhos.

Dessa maneira, fica demonstrada a posse injusta do apelante.

Além disso, na ocasião em que afirma ter comprado o lote, o apelante não se preocupou em verificar se estava adquirindo de quem realmente era proprietário.

Importante ressaltar que o conceito de
posse

injusta
é mais abrangente do que aquele traçado para fins possessórios pelo artigo
1.200
do
Código Civil
.

Com a expressão "
injustamente a possua
", o artigo
1.228
do
Código Civil
cobre várias situações mais extensivas do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da
posse
.

Em Ação Reivindicatória, o fato decisivo para a configuração da
posse

injusta
é a ausência de título hábil a legitimar a
posse
, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor.

A esse respeito, confira-se a lição de Francisco Eduardo Loureiro em
Código Civil
Comentado - Doutrina e Jurisprudência, coordenador Cezar Peluso - 7a ed. rev. e atual. - Manole, 2013. p. 1191:

Vale destacar que a expressão "injustamente a possua", para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art.
1.200
do
CC
, anteriormente comentado,
posse

injusta
, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório,
posse

injusta
é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a
posse
de coisa alheia. Em outras palavras, pode a
posse
não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser
injusta
para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua
posse
. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas, nem para efeito possessório, nem para efeito petitório
.

Nas palavras do professor Humberto Theodoro Júnior:

"(...) o conceito de posse injusta, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo que prevalece para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina nem precária. No âmbito, porém, da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, fundada no art. 524 do Código Civil, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor (...)". ("Propriedade e Direitos Reais Limitados - Direitos Reais II", Aide, p. 91.)

Portanto, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE - Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu - Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória.
(TJMG – AC. 10145100035495001 Juiz de Fora, relator Fernando Lins, julgamento em 31/08/2021, 18a Câmara Cível, publicação em 03/09/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Apesar da sucumbência recursal, deixo de majorar a verba honorária pois já fixada no máximo permitido pela lei – 20%, mas
suspendo a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023